Tribunal: TJPA
Processo: 0806374-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806374-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA VASQUE ROCHA FERNANDES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTE MENOR COM DIAGNOSTICO CLÍNICO DE URETROHIDRONEFROSE BILATERAL, BEXIGA NEUROGÊNICA, DEPLEÇÃO MODERADA, ENTRE OUTRAS PATOLOGIAS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

2.

O Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde -
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

3.

Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde à paciente menor, diagnosticado com Uretrohidronefrose Bilateral, Bexiga Neurogênica, ADNPM + Dep Grave, Depleção Moderada (IMC 14,52 kg/m2) e Baixa Estatura para idade, necessitando de alimentação suplementar – formula infantil, que atenda suas necessidades nutricionais diferenciadas, visando garantir seu acesso a terapia específica para doença renal para manutenção de sua saúde e vida

4.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo de Instrumento nº 0806374-03.2021.8.14.0000

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, com fundamento no art. 1.015 e seguintes do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, nos autos da
Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer (proc. nº 0800267-24.2021.814.0070),
proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, em favor do
menor G.F.B.,
representado por sua avó
Maria de Fátima Vasque Rocha Fernandes
.

Em síntese, consta da inicial que o menor, nascido em 09/11/2013, necessita ingerir alimentação suplementar, em decorrência de diagnóstico clínico de Uretrohidronefrose Bilateral, Bexiga Neurogênica, ADNPM + Dep Grave, bem como apresenta diagnóstico nutricional de Depleção Moderada (IMC 14,52 kg/m2) e Baixa Estatura para idade.

Juntou documentos médicos atestando a necessidade de a criança ingerir alimentação suplementar, tais como FORTINI e PEPTAMEN JR, visando garantir seu acesso a terapia específica para doença renal para manutenção de sua saúde e vida, através da suplementação e adequação de fórmula infantil para atender suas necessidades nutricionais diferenciadas, conforme indicado nos laudos nutricionais.

Relatou que, a senhora Maria de Fátima, avó da criança, procurou a Secretaria Municipal de Saúde para solicitar o suplemento alimentar prescrito para seu neto, obtendo resposta negativa, uma vez que conforme Parecer Auditória Médica emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, a solicitação de tal suplemento não é padrão assistencial da SESMAB.

Aduziu que a Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba informou ainda que, a assistência neste aspecto, é destinada aos menores beneficiados pelo “Programa do Leite”, o qual prevê a liberação de dietas especiais para os casos específicos de alergia a proteína do leite de vaca (APLV – intolerância e lactose), e não para suplementos vitamínicos ou energéticos, como no caso em tela, sugerindo ainda, que o pleito fosse direcionado ao âmbito assistencial da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, local para onde a criança fora referenciada.

Face a necessidade do menor, a negativa do poder público e a hipossuficiência da família, requereu a concessão de antecipação de tutela, garantindo o tratamento médico adequado do infante.

O pedido foi deferido nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada a fim de determinar que os réus, solidariamente, forneçam ou custeiem à parte autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o suplemento alimentar leite FORTINI ou PEPTAMEN JR, no quantitativo mensal de 7,2 kg (18 latas de 400g), enquanto durar o tratamento a que se submete a criança.

O descumprimento do preceito implicará na incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da parte autora, sem prejuízo da adoção de medidas equivalentes ao adimplemento.

Face a tutela concessiva, o Município de Abaetetuba interpôs o presente Agravo de Instrumento, insurgindo quanto a [1] inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; [2] o comprometimento da universalidade do acesso à saúde; [3] inexistência de responsabilidade por parte do Município de Abaetetuba para fornecer o medicamento pleiteado; [4] o direcionamento de cumprimento da decisão, conforme as regras de repartição de competência estabelecida no Tema 793 do STF.

Nestes termos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e em mérito, a reforma da decisão atacada.

Coube a mim a relatoria do feito.

Em apreciação sumária, indeferi o efeito suspensivo requerido, por ausência de seus requisitos legais. (ID. 6189749)

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais, sendo certificado no ID. 6930329.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão hostilizada.

Vieram os autos coclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão interlocutória atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Assim, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF), sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Ou seja, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer insumos e tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Nesta esteira, vale mencionar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em apreciação de matérias similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Decisão proferida com base em laudo pericial, de modo que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 894267 PE - PERNAMBUCO 0505895-78.2013.4.05.8300, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 01-03-2018)

SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL.

DECISÃO QUE DETERMINOU AO PODER PÚBLICO QUE

ARCASSE COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

MÉDICOS PARA PACIENTE TETRAPLÉGICO. PRODUTOS

PLEITEADOS QUE SE MOSTRAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A

MELHORA DA SAÚDE E MANUTENÇÃO DA VIDA DO

PACIENTE.

1 – Pedido de suspensão formulado em face de decisão que

determinou ao Poder Público que arcasse com o fornecimento de

equipamentos médicos para beneficiário portador de tetraplegia.

2 – Comprovada a presença do periculum in mora inverso,

uma vez que evidenciadas a precariedade da saúde do impetrante e a

imprescindibilidade do material médico requerido. Demonstradas a

necessidade vital e a impossibilidade de o paciente custear o

equipamento.

3 – Situação em que a espera pelo julgamento definitivo da ação

principal, diante da ausência de pessoas próximas que possam

garantir cuidados básicos e essenciais ao beneficiário, poderia gerar

risco de danos graves e irreparáveis ao impetrante.

4 – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.

(STF - SUSPENSÃO DE LIMINAR 889, AGRAVO REGIMENTAL 2081764-52.2015.8.26.0000, SÃO PAULO. MINISTRO PRESIDENTE: RICARDO LEWANDOWSKI. DATA DE JULGAMENTO 22/07/2015.)

Não obstante, a
Co
nstituição Federal confere a criança e ao adolescente tratamento qualitativamente diferenciado, incumbindo à família, à sociedade e ao Estado o dever comum de lhes assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, neles inserida a saúde (art. 227).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reproduz referida norma, acrescentando que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art.
4º
,
parágrafo único
,
ECA
).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

Ressalte-se ainda, em que pese as alegações recursais, a
norma constitucional extraída do artigo
196
da
Carta Magna
consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitu
de, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Nota-se que ao contrário do entendimento distorcido que o agravante pretende conferir ao Tema, a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente,
no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde
, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

A tese fixada visa dar celeridade a prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, reafirmada a solidariedade através do
Tema 793-STF, não há razoes para afastar a legitimidade do Município de Abaetetuba
para compor a lide.

Posto isto, corroborado ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022